Tribunal: TJPA
Processo: 0004025-52.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004025-52.2015.8.14.0006

APELANTE: SOCIEDADE ANONIMA BITAR IRMAOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

MENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/15. DECISÃO RECORRIDA QUE SE MANIFESTOU DE FORMA FUNDAMENTADA SOBRE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA POSTA NOS PRESENTES AUTOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGAMENTO CONTRÁRIO À SUA PRETENSÃO NÃO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA nº 515 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e nove de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SOCIEDADE ANÔNIMA BITAR IRMÃOS contra decisão monocrática de minha lavra (id. 15906646) que negou provimento ao recurso de apelação, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO DE PROCESSOS CONTRA O MESMO DEVEDOR – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 28 DA LEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DIANTE DA NÃO OBSERVANCIA DO PRESCRITO NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI N° 6.830/1990. DEFEITOS NA CDA NÃO RECONHECIDOS. DESCRIÇÃO ADEQUADA DA ORIGEM DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 16349850, págs. 1/16), a recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático pelo relator no caso concreto, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 932, IV, do CPC, assim como da ausência de fundamentação, ante a violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Alega que a controvérsia principal do presente caso é a equivocada reunião das execuções fiscais, bem como destaca que a prescrição originária abarca as Execuções Fiscais n° 0012544-32.2007.8.14.0006 e n° 0012546-22.2007.8.14.0006, reunidas ao presente caso.

Fala da impossibilidade de conexão entre as demandas, pois o art. 28 da LEF exige o requerimento das partes e que jamais houve requerimento nesse sentido.

Aduz razões sobre o pagamento parcial dos débitos objetos das execuções reunidas, bem como da prescrição originária.

Sustenta fundamentos no sentido da ausência de liquidez e certeza da CDA, pois argumenta que não apresentaram estas os elementos que compõem o valor do débito, visto que possuem índice de correção monetária zerado ou sem indicação e não informam quais os percentuais a título de juros e encargos ou ainda o número do processo administrativo ou auto de infração que tratou do débito.

Pugna, ao final, para que seja exercido o juízo de retratação a que se refere o art. 1.021, § 2º, do CPC/2015; ou, não havendo retração, seja levado o feito a julgamento do órgão colegiado para que seja anulada a decisão proferida monocraticamente, eis que não cumpridos os pressupostos do artigo 932 do CPC e do artigo 489, § 1°, do mesmo Diploma e que, caso não seja anulada a decisão monocrática, requer que esta C. Corte dê provimento ao presente recurso, nos termos da argumentação exposta.

Em suas contrarrazões o Município de Ananindeua refuta as razões aduzidas no recurso interposto (id. 172248743, págs. 1/4).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão impugnada, conforme antes relatado.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, quanto à
nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático, ante a violação ao art. 932 do CPC, não deve prosperar o arrazoado nesse sentido, visto que a jurisprudência do STJ dispõe ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência dominante de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, III, IV e V, do CPC, justamente a hipótese ocorrida na questão sob análise.

Além do mais,
eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado aquando do julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, por conseguinte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).” (grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).” (grifei)

Na mesma direção, dentre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 333, II, 420 DO CPC/73 E. 28 DO DECRETO 7.508/11. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O caput do art. 557 do CPC/73 possibilita ao Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, eventual violação ao citado normativo fica superada com o julgamento do agravo regimental pelo colegiado. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.781/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.).”

Em relação ao argumento da parte recorrente relativo à violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, igualmente não merece prosperar mencionada suscitação, dado que a decisão recorrida se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia posta nos presentes autos, de modo que o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza ausência de fundamentação.

Quanto ao argumento relativo à indevida reunião das execuções fiscais n° 0012544-32.2007.8.14.0006, n° 0012546-22.2007.8.14.0006, n° 0013649-57.2008.8.14.0006, n° 0013769- 39.2008.8.14.0006 e n° 0013771-29.2008.8.14.0006 observo que o entendimento de que não seria faculdade do juiz a reunião dos processos referidos mostra-se equivocado, considerando-se o que preceitua a súmula 515 do STJ,
in verbis
:

SÚMULA 515/STJ

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL

A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.

(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2014, DJe 18/08/2014)

Portanto, a reunião de execuções fiscais com fundamento no art. 28 da Lei nº 6.830/80 constitui uma faculdade do magistrado, segundo um juízo de conveniência por este efetuado.

Assim, reitero que em nome dos princípios da celeridade e da cooperação processual, que visa o resultado meritório do processo em um tempo razoável, e por não vislumbrar prejuízos concretos a serem suportados pela executada, ora agravante, entendo não haver motivos para afastar a reunião dos processos determinada pelo juízo de origem, conforme entendimento do STJ, de forma que o inconformismo nesse sentido não merece prosperar. Eis os termos do julgado aludido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APENSAMENTO DE EXECUÇÕES. ART. 28 DA LEI 6.830/1980. FACULDADE DO JUIZ. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte entende ser faculdade do juízo a reunião de processos conforme dicção do art. 28 da Lei 6.830/1980, não se tratando de regra cogente, máxime em razão do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente.
No mesmo sentido, a 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.158.766/RJ, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973),
consolidou o entendimento de que a reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/1980, é uma faculdade outorgada ao Juiz. Inteligência da Súmula 515 do STJ.

2. Quanto ao restabelecimento do imóvel ofertado, verifica-se que esta Corte em outra ocasião, atendendo o pedido da Fazenda Nacional no REsp. 1.634.127/SC, entendeu ser possível a manutenção da penhora via Bacenjud. Tal posicionamento transitou em julgado em 2.6.2017.

Outrossim, por ocasião do julgamento do AREsp. 1.200.612/SC manteve-se a negativa de penhora do bem ofertado em outra comarca.

Esta decisão transitou em julgado em 8.2.2018. Assim, não há falar em substituição do imóvel ofertado, diante da recusa da Fazenda Pública.

3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.452.451/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Em relação à alegação da prescrição originária e da ausência de liquidez e certeza da CDA, cuido que tais teses foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que a irresignação relativamente a esses pontos não tem pertinência.

De qualquer forma, os fundamentos da recorrente, no que dizem respeito aos itens supra, não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, consoante se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“Dentre as razões suscitadas para o seu inconformismo, a apelante defende a impossibilidade de conexão dos processos feitos pela juíza de 1º grau, alegando que se trata de tributos diferentes e, portanto, não poderia haver a reunião de processos.

Contudo, entendo que não merece prosperar o inconformismo da apelante em relação a esse ponto, na medida em que o art. 28 da LEF não estabelece que os processos reunidos devem ter o mesmo objeto, ou seja, o mesmo tipo de tributo. No caso, o objetivo da reunião dos processos foi reunir os processos do mesmo devedor para facilitar e garantir a concretização da execução, não sendo necessário que o tributo e os fundamentos das execuções sejam os mesmos.

Assim, em nome dos princípios da celeridade e da cooperação processual, que visa o resultado meritório do processo em um tempo razoável, e por não vislumbrar prejuízos concretos a serem suportados pela executada, ora apelante, entendo que não haver motivos para afastar a reunião dos processos determinada pelo juízo de origem.

Quanto à alegação de nulidade da CDA por ausência de elementos e informações que possibilitem o conhecimento pelo devedor dos valores, também cuido que não merece prosperar o inconformismo da recorrente quanto a esse item.

Ocorre que, analisando a CDA impugnada, observa-se a identificação da origem da dívida, sua fundamentação legal, além da descrição do valor da obrigação, indicação do fundamento legal da incidência dos juros de mora, pelo que se denota que preencheu os requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN (id. 28656418 – fls. 11/12 do proc. de execução fiscal nº 0013769-18.2008.814.0006).

Consoante prescrevem os artigos 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/80 a certidão da dívida ativa apta a embasar a execução fiscal deve indicar todos os elementos necessários à identificação do débito, senão vejamos:

...

A finalidade dos dispositivos supracitados é proporcionar a possibilidade ao devedor de se defender em juízo, após o conhecimento do débito cobrado, da origem da dívida e da responsabilidade pelo seu pagamento, a fim de se impedir o prosseguimento de execuções arbitrárias.

Confrontado o disposto nos artigos 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/1980 com a CDA, verifico que o título contém todos os elementos necessários para a sua formalização, não havendo que se falar em nulidade da CDA.

Em relação à alegada ausência de referência ao número do processo administrativo ou do auto de infração, esclareço que, no presente caso, a execução fiscal decorreu do descumprimento do parcelamento da dívida feito junto ao fisco, existindo, inclusive, um termo de confissão de dívida assinado pela executada (nº 098/2006). Assim, em síntese, não há nulidade na CDA que contém as informações necessárias acerca da dívida cobrada, assegurando ao executado o exercício do direito à ampla defesa, o que impõe o prosseguimento da execução fiscal, pois o executado possui amplo conhecimento da origem do crédito executado. Nesse sentido, a jurisprudência:

...

Portanto, observa-se que a alegação de falta de requisitos da CDA não procede, pois consta claramente o livro e folha, bem como todos os demais elementos essenciais previstos no art. 202 do CTN, de modo que, nesse diapasão, tenho que não há que se falar na nulidade alegada, devendo ter prosseguimento a execução fiscal.

Por fim, cumpre apenas esclarecer que deixo de conhecer do argumento do apelante quanto à ocorrência de prescrição originária, tendo em vista que os processos de execução fiscal a que se referem não dizem respeito ao processo de execução fiscal impugnado pelos embargos à execução ora analisado.

...”.

Por fim, quanto ao argumento referente ao pagamento parcial dos débitos oriundos da execução fiscal 0013649-57.2008.8.14.0006, execução fiscal n° 0012546-22.2007.8.14.0006 e execução fiscal n° 0012544-32.2007.8.14.0006, com vistas a declarar extintas as execuções fiscais,
constatei que a apelante, ora agravante, em nenhum momento apresentou ou formulou a tese supramencionada, petitório só trazido em sede recursal, o que configura uma inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico e cujo conhecimento é defeso pelo juízo
ad quem
, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não levantada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

Com propriedade, não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir e pedido estranhos ao processo — não decididos, portanto, pela sentença, pois a análise judicial deve ser feita com base no princípio da congruência (ou adstrição) de que trata o art. 141 do CPC/2015.

Isso se diz porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

Assim sendo, o que pretende a agravante é rediscutir matéria já apreciada e decidida, não vislumbrando nas razões expendidas neste agravo interno motivo suficiente ao juízo de retratação, pois não trouxeram alegação que pudesse convencer este Relator em sentido contrário ao decidido, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/08/2024